Tribunal: TJSP
Processo: 1003708-13.2025.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e reparatória de danos morais - gratuidade processual não concedida ao autor - impugnação - ausência de interesse recursal - ligações telefônicas reiteradas, provenientes do réu, destinadas a terceiros - conjunto probatório - verossimilhança da alegação evidenciada - hipossuficiência técnica - consumidor por equiparação - art. 6o,VIII do Código de Defesa do Consumidor -

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e reparatória de danos morais - gratuidade processual não concedida ao autor - impugnação - ausência de interesse recursal - ligações telefônicas reiteradas, provenientes do réu, destinadas a terceiros - conjunto probatório - verossimilhança da alegação evidenciada - hipossuficiência técnica - consumidor por equiparação - art. 6o,VIII do Código de Defesa do Consumidor - inversão do ônus da prova - ausência de impugnação específica aos elementos trazidos pelo autor - ônus probatório do qual o réu não se desincumbiu - perturbação do sossego - dano moral configurado - "quantum" indenitário mantido - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.